Tribunal: TJDFT
Processo: 0731712-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731712-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS COSSETIN GIRARDI, CARLOS FURIAN, CARLOS HENRIQUE BRUM REIMANN, JOAO ALFREDO COSSETIN GIRARDI, MILTON ERVINO ADAMS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO CARLOS COSSETIN GIRARDI e outros contra decisão da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de produção antecipada de prova ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de fixação de astreintes para que o réu apresente os extratos evolutivos das cédulas de crédito rural (ID 203288085, autos originais). Os agravantes tecem arrazoado sobre a possibilidade de ser fixada multa para descumprimento de obrigação imposta ao banco agravado, qual seja, a apresentação dos extratos evolutivos dos débitos referentes às operações descritas nos autos, bem como sanções por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé (ID 62340068). Requerem o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 62340072/74). É o relatório. DECIDO. Apesar de intimadas as partes para se manifestarem quanto à possibilidade de reconhecimento de ofício da incompetência do juízo de origem, após melhor análise do recurso, é o caso de não conhecimento do agravo de instrumento - por ausência de hipótese legal de cabimento. O art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário." O Superior Tribunal de Justiça – STJ apreciou a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, no REsp 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, restou fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconhece a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar-se inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a restringir a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Na origem, a ação de produção antecipada de prova foi proposta para obter documentos a fim de instrumentalizar o cumprimento provisório da Ação Civil Pública 94.008514-1, distribuída à 3a Vara Federal, que determinou a redução do percentual de correção monetária incidente sobre as cédulas de crédito rural firmadas entre os mutuários e o Banco do Brasil S/A, à época dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I, com a apuração do montante do crédito resultante da a diferença entre o IPC de 84,32%, aplicado em março de 1990, e o índice devido, o BTN de 41,28%. O juízo, na decisão agravada, determinou que o banco traga aos autos os extratos evolutivos do débito referente às operações descritas na mesma decisão, no prazo de 15 dias, ou comprove sua impossibilidade, ao passo que indeferiu a aplicação de multa e de sanções por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé. Não há urgência ou inutilidade de provimento jurisdicional que justifique a admissão do recurso com fundamento na tese fixada pelo STJ. Por fim, eventuais nulidades podem ser arguidas como preliminar ao recurso de apelação, o que não trará qualquer prejuízo aos agravantes. O agravo não deve ser conhecido, por ausência de hipótese de cabimento, nos termos do art. 1.015 do CPC. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento (art. 932, III do CPC) Dê-se ciência ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator